Tribunal: TJMT
Processo: 1043987-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043987-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HEIDE CRISTINA COSTA SILVA - CPF: 037.214.871-92 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1043987-49.2024.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: HEIDE CRISTINA COSTA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 916 E 551 DO STF. IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 4) DO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo o reconhecimento da nulidade da contratação temporária sucessiva de professora por período superior a cinco anos e assegurando o levantamento do FGTS e o recebimento de férias de 45 dias, acrescidas de 1/3 constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessiva, em período superior ao permitido pela legislação estadual, configura nulidade do vínculo em razão do desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se a professora contratada faz jus ao levantamento do FGTS e às férias de 45 dias com adicional de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contratação temporária que se estende por período superior ao previsto em lei, ainda que mediante sucessivas interrupções, perde o caráter de excepcionalidade e temporariedade exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando nulidade do vínculo.

4.

A legislação estadual (LC/MT nº 600/2017, nº 719/2022 e nº 755/2023) estabelece limites objetivos de duração das contratações temporárias, os quais foram extrapolados no caso concreto.

5.

A LC/MT nº 50/1998 assegura aos professores, inclusive aos temporários, 45 dias de férias anuais com o adicional de 1/3 constitucional, o que se aplica à agravada.

6.

O STF, no Tema 916 da Repercussão Geral (RE nº 765.320/MG), reconhece o direito ao levantamento do FGTS nos casos de nulidade da contratação temporária.

7.

O STF, no Tema 551 da Repercussão Geral (ARE nº 646.000/MG), admite a percepção de férias acrescidas de 1/3 quando há expressa previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, ambas presentes no caso.

8.

O TJMT, em IRDR – Tema 04, fixou tese assegurando aos professores estaduais temporários o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3, entendimento reiterado em precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessiva que extrapola os prazos legais descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e gera nulidade do vínculo.

2.

O servidor contratado temporariamente em tais condições tem direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias com o adicional de 1/3 constitucional, nos termos da LC/MT nº 50/1998 e da tese firmada no IRDR – Tema 04.

4.

Agravo interno Desprovido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo agravante.

O agravante requer a reapreciação da matéria por este órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto central do presente recurso consiste em definir se a contratação temporária sucessiva da agravada, por período superior a cinco anos, configura nulidade do vínculo empregatício, em razão do desvirtuamento dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Consequentemente, discute-se se a servidora faz jus ao levantamento dos valores do FGTS e ao recebimento de férias no período de 45 dias, acrescidas do terço constitucional.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática ora impugnada não merece reparos, porquanto está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, bem como com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos (IDs 310039930 a 310039936), a agravada foi contratada temporariamente para o exercício da função de professora pelo Estado de Mato Grosso
, por período superior a cinco anos, mediante sucessivas renovações contratuais, nos períodos especificados na petição inicial.

Embora o agravante alegue que os contratos foram precedidos de processo seletivo e observância dos prazos legais, constata-se que as contratações se prolongaram por período significativamente superior ao permitido pela legislação estadual vigente,
o que descaracteriza os requisitos de temporariedade e excepcional interesse público, indispensáveis à contratação excepcional prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, originalmente fixava em até 12 meses, prorrogáveis por igual período, o prazo para contratação de professores.
A Lei Complementar nº 719/2022 ampliou esse limite para até 24 meses, igualmente prorrogáveis.
Posteriormente, a Lei Complementar nº 755/2023 estendeu o prazo para até 30 meses, também com possibilidade de prorrogação por igual período.

No caso em análise, ainda que se considere a existência de interrupções entre os contratos, constata-se que a contratação da agravada extrapolou os limites legais, configurando desvio da finalidade da contratação temporária.

A mera interrupção contratual entre os períodos, seja durante as férias escolares ou em intervalos de aproximadamente 40 dias
,
não descaracteriza a continuidade do vínculo funcional, o qual se estabeleceu de forma permanente e desprovido do caráter excepcional exigido por lei.

Ademais, cumpre destacar que a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Complementar nº 50/1998, a qual dispõe sobre os direitos e deveres desses profissionais. Referido diploma legal assegura aos professores o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de recesso, conforme se extrai de seu teor
, in verbis
:

“
Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a saber
:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.”
(destaquei)

O artigo 55 da mencionada Lei Complementar nº 50/1998 estabelece que o pagamento do adicional de um terço, correspondente ao período de férias, é devido de forma automática, independentemente de requerimento por parte do servidor, nos seguintes termos:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, salientar que direito análogo foi reconhecido para os profissionais da rede publica estadual sendo fixado por meio do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - TEMA N. 04 – onde o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso estabeleceu a tese de que:

i)

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Ademais, no que se refere ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, correspondente ao Tema 916 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, reconhecida a nulidade da contratação temporária, assiste razão à agravada quanto ao direito ao levantamento dos valores depositados a título de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Em relação às férias e ao terço constitucional de férias
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 646.000/MG, correspondente ao Tema 551 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

Portanto, constata-se a presença de ambas as hipóteses excepcionais reconhecidas pela Suprema Corte:

a) Há expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, assegurando aos professores o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais (art. 54, inciso I) e ao adicional de um terço constitucional sobre esse período (art. 55), sendo esses direitos expressamente estendidos aos servidores contratados temporariamente (art. 56);

b) Constatou-se o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública ante as sucessivas e reiteradas renovações contratuais que descaracterizaram a excepcionalidade e a transitoriedade do vínculo.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais:

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA –
USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.”

(N.U 1000305-68.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DECLARADA
. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. “(...)”

1.
A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto na LC nº 600/2017 enseja nulidade do vínculo.

2.
A nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao salário e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.
Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias, com adicional de 1/3, conforme o art. 54 da LC nº 50/1998, a tese firmada no IRDR – TEMA 04 e a Súmula 20 da TRU/MT.”
(N.U 1035911-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).”.

Assim, a respeitável decisão monocrática foi proferida em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025